Tribunal: STF
Processo: HC 249001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.501.122/SP, assim fundamentada: 



    [...] 



    Quando o STJ não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    [...]



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    [...]



    [...]



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC. 



    Nesta ação, alega a defesa: flagrante ilegalidade, qual seja, desrespeito aos 15 dias de prazo para a interposição do agravo em recurso extraordinário, sendo que tal decisão e certificação desrespeita o principio da recorribilidade das decisões e esgotamento da instâncias recursais. Assim, requer seja anulada a certidão de trânsito em julgado.



    Feito o breve relatório. Decido.



    No presente caso, além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017), impede o conhecimento da matéria, este TRIBUNAL possui entendimento quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente